Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-93.2017.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, sob alegação de que o ora embargado confessou a existência de comodato, o que alegadamente teria sido demonstrado pela prova oral e documental produzida pelos ora embargantes. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Pré-questionamento. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, sob alegação de que o ora embargado confessou a existência de comodato, o que alegadamente teria sido demonstrado pela prova oral e documental produzida pelos ora embargantes. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Pré-questionamento. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes. Embargos rejeitados.